Tribunal: TJES
Processo: 5016600-08.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Médio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5016600-08.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: FELIPE LOUREIRO DEVENS FAUSTINI
PARTE RE: direitor do Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5016600-08.2021.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

POLO ATIVO
:
FELIPE LOUREIRO DEVENS FAUSTINI

POLO PASSIVO:
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Eminentes desembargadores,
após
analisar
o voto proferido pel
o

d
out
o

r
elator,
Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
tenho por bem
inaugurar
divergência, pelos fundamentos que passo a expor.

Rememoro que, cuidam os autos de
remessa necessária
em face d
e sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
,

concedeu a
segurança
para determinar que a autoridade coatora efetue a matrícula do impetrante no curso supletivo, aplicando as provas necessárias à emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação, aproveitando quando possível as matérias já
cursadas
n
o Colégio Darwin.

Ato seguinte, o
relator proferiu voto para
reformar a sentença e denegar a segurança, considerando, em síntese, que o fato de ter sido aprovado em vestibular de medicina da UVV não lhe assegura condição de aluno diferenciado apto a ensejar o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivos
.

Assim, argumenta que
“
a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio
”.

Pois bem. Em análise do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), tem-se que o referido regramento realmente limita aos maiores de 18 (dezoito) anos o exame supletivo para o nível de conclusão do ensino médio.

Assim,
em primeira análise,
o impetrante de fato não preencheria o requisito necessário para realização do mencionado exame. Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial, o critério etário pode ser relativizado em razão da excepcionalidade prevista no art
igo
208, V, da Constituição
Federal
, que preconiza o acesso à educação segundo a capacidade de cada um.

No caso concreto
,
reputo que está evidenciada a excepcionalidade necessária à superação da restrição de idade, por estar demonstrada a elevada capacidade intelectual do impetrante, que já foi aprovado
no curso de
medicina na U
niversidade de
V
ila
V
elha – UVV
.

Senão, vejamos julgados dos mais diversos Tribunais de Justiça, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

[...]
1. Mandado de segurança é garantia fundamental, com previsão no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, atingido por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Conclusão do ensino médio que constitui requisito essencial, legalmente previsto, ao direito de matrícula em curso de graduação superior, nos termos do artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. 3.
De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor. 4. Constituição Federal que, em seu art. 227,
caput
, assegura ao adolescente o acesso à educação, com a garantia fundamental à educação em nível superior. 5. Flexibilização do que dispõe o art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/1996. 6. Aprovação no certame para ingresso no curso de medicina que indica terem sido alcançados os objetivos concretos do ensino médio, devendo ser aplicado o teor do enunciado de Súmula nº 284 deste TJERJ ("O estudante menor de 18 anos, aprovado nos exames de acesso à Universidade, pode matricular-se no curso supletivo para conclusão do ensino médio. ")
. 7. Ausência de prejuízo ao aprendizado da impetrante. 8. Direito líquido e certo evidenciado nos autos, o que autoriza a via mandamental, com a concessão da segurança postulada. Sentença que se mantém em sede de REEXAME NECESSÁRIO.
(TJRJ; RNec 0801216-45.2021.8.19.0026; Itaperuna; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 21/11/2022; Pág. 181)

[...]
I.
De acordo com a jurisprudência dominante na 4ª Turma Cível do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo
. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o
status
de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1º, do mesmo diploma legal. lV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, já se desvencilhou do ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado. V. Apelação conhecida e provida.
(TJDF; APC 07178.60-66.2021.8.07.0001; Ac. 142.7295; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 26/05/2022; Publ. PJe 02/07/2022
)

[...]
Interpretando o art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 à luz do disposto no art. 208, V, da Constituição da República, que visa promover o acesso do cidadão aos níveis mais elevados da educação, entende-se pela possibilidade de o aluno regular, mesmo menor de 18 anos, obter o certificado do ensino médio por meio de exame supletivo, para que possa ingressar em curso superior para o qual, inclusive, já foi aprovado. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular.
No qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos.
[...]
(TJMG; AC-RN 0077256-18.2020.8.13.0701; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 15/09/2022; DJEMG 28/09/2022)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1 - Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no mínimo. 2 -
Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média.
3 - Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0007412-77.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/08/2020; DJES 28/08/2020)

[...] 1. O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto.
3.
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.
4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX - Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. [...] (TJES; AI 0000318-81.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/12/2019; DJES 27/01/2020)

[...]
1 - O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2 -
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem ratificando o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que a obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino, prejudicando a consolidação do direito e o desempenho concreto de sua função social
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160026456, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

Como se depreende, a limitação etária pode ser relativizada no caso, haja vista que esta Corte vem ratificando o posicionamento adotado pelo julgador de origem, no sentido de que obstar que o estudante prossiga na faculdade não garante proteção ao
direito à educação, em situação que prejudica as próprias
diretrizes do sistema nacional de ensino.

Portanto
, conclui-se que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere exclusivamente pela idade cronológica.
No caso
,
entendo
que
o
impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de
medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade
, não sendo razoável negar a
participação no curso supletivo
apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.

Diante do exposto,
com as devidas vênias
ao relator, inauguro divergência, para

CONHECER
da remessa necessária
e
CONFIRMAR
a sentença que concedeu a segurança
.

É
como voto
.

Vitória, 13 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2023 às 17:19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45642613032023
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário a respeitável sentença do evento 3804082, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
FELIPE LOUREIRO DEVENS FAUSTINI
, contra ato tido coator praticado pela
DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA – CEEJA/ENCCEJA
, que concedeu a segurança pleiteada para, ratificando a liminar outrora deferida, determinar que a autoridade coatora efetue a matrícula do impetrante no curso supletivo, aplicando-se as provas necessárias à emissão do respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação, aproveitando-se quando possível as matérias já cursadas no Colégio Darwin.

Alega o impetrante que foi aprovado no vestibular para o curso de medicina da Universidade de Vila Velha – UVV, contudo, a matrícula na referida instituição de ensino superior é condicionada à conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pelo impetrante em razão de ainda restar pendente o terceiro ano do ensino médio.

Ao buscar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória, foi impedido de se matricular sob o argumento de não ter atingido a idade mínima de 18 (dezoito) anos, prevista no artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
1
.

O douto magistrado sentenciante, todavia, entendeu por bem afastar o pressuposto etário para a participação do autor no “curso supletivo” e, por consequência, permitir o ingresso do menor no ensino superior. Concluiu a respeitável sentença recorrida,
in verbis
:

[...] Certo é que o art. 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) limita aos maiores de 18 (dezoito) anos o exame supletivo para o nível de conclusão do ensino médio, pressuposto que o impetrante reconhecidamente não preenche.

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o critério etário pode ser relativizado em razão da excepcionalidade prevista no art. 208, V, da Constituição que preconiza o acesso à educação segundo a capacidade de cada um.

Nesse sentido, resta caracterizada a excepcionalidade da norma prevista na lei supracitada quando ficar demonstrada a elevada capacidade intelectual do estudante. [...]

Ora, diante dos documentos anexos a exordial, afigura-se a capacidade intelectual diferenciada do impetrante, na medida em que foi aprovado para cursar Medicina em primeira chamada, sendo tal aprovação de conhecida dificuldade. [...]

Em que pese a respeitável sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição estar alicerçada em judiciosos argumentos,
não coaduno com a linha de raciocínio por ela desenvolvida
, na medida em que a aprovação do aluno em uma instituição de ensino superior não demonstra, por si só, a sua capacidade além do normal apta a ensejar a participação em curso supletivo antes dos dezoito anos.

A Constituição da República inaugura o “Capítulo III Da educação, da Cultura e do Desporto” com o artigo 205 prescrevendo que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Especificamente acerca da organização dos sistemas de ensino, a Emenda Constitucional n. 59/2009 conferiu nova redação ao § 4º do art. 211 da Constituição da República prelecionando que “
na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório
”.

E uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar esta norma programática foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos.

Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho
2
, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.

A meu sentir, a idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”.

Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado
3
, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

Deste modo, ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovada no vestibular de medicina da UVV, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.

Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria
4
, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio.

Acerca do tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas:

REMESSA EX OFFICIO EM MS. EXAME SUPLETIVO. IDADE INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. CAPACIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese. Com efeito, o acesso irrestrito ao exame supletivo independentemente do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9394⁄96, seria o mesmo que tratar o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos alunos aprendizado a tempo e modo definidos de acordo com seu real desenvolvimento intelectual. 2. Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo I. Julgador de piso, tenho que não restou demonstrada a capacidade excepcional (“capacidade de cada um”, fls. 51-v) da impetrante, necessária a, eventualmente, mitigar a aplicação da legislação expressa acerca do tema. [...] Os exames supletivos são oferecidos àqueles que não cursaram ou não completaram o ensino regular na época adequada e têm por objetivo possibilitar a continuidade nos estudos sem maiores entraves. Não são regra e, sim, exceção. Já o art. 208, V, da CF⁄88, visa garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior, excepcional e maturidade precoce, o que, não parece ser o caso. Nessa toada, a capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular. De tudo do que dos autos consta – [...] a impetrante está longe de comprovar sua capacidade intelectual diferenciada, quiçá comprovou sua aprovação junto à instituição de ensino, não lhe podendo socorrer a exceção da via do supletivo para conclusão do ensino regular. 4. Por fim, cumpre ressaltar que embora a decisão liminar tenha sido deferida em agosto do ano passado (fls. 23),
não se mostra possível a aplicação da teoria do fato consumado ao caso vertente. Aliás, não cabe ao Poder Judiciário consolidar fatos jurídicos que causam prejuízo a terceiros, porquanto a convalidação da ilegalidade na espécie levaria a se atribuir vaga no ensino superior àquele que não cumpriu todos os requisitos de acesso, mas, via utilização transversa da legislação federal, burlou o sistema, suprimindo importante etapa do tempo escolar.

Por outro lado, a teoria do fato consumado visa equilibrar, considerando o transcurso de considerável lapso temporal, os princípios da legalidade e da igualdade com a necessidade de estabilização das relações sociais – segurança jurídica.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela não aplicação da teoria do fato consumado quando ainda não decorrido lapso temporal razoável. [...] (Reexame Necessário, 11130116285, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2014, Data da Publicação no Diário: 11/11/2014).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXAME SUPLETIVO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A garantia de acesso a níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, prevista no art. 208, V, da Constituição Federal, existe para resguardar o direito daquelas pessoas que possuem uma excepcional capacidade intelectual, devidamente comprovada
. 2. A aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar tenha o aluno (aprovado) uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. (Agravo de Instrumento, 11119002886, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/12/2011, Data da Publicação no Diário: 24/01/2012).

Não desconheço, por fim, que a jurisprudência aplica em alguns casos pontuais a teoria do fato consumado, segundo a qual a consolidação da situação jurídica no mundo dos fatos por longo lapso temporal impede a desconstituição da medida, sob pena de trazer enormes prejuízos para a parte que confiou na tutela jurisdicional
5
.

Todavia, a satisfatória celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, culminando com a concessão da segurança, permite-me concluir que a situação fática do impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de agosto de 2021, ao passo que o relatório foi lançado nestes autos em fevereiro de 2023, isto é, cerca de um ano e meio do início do feito.

Por fim, em situações deste
jaez
, a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, entendo que alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por um candidato que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio.

Por sinal, sem desmerecer a conquista do impetrante, não há dúvidas de que outros jovens também conseguiriam ser aprovados em boas instituições de nível superior antes de encerrar o ensino médio, tal como ocorreu com aquele. No entanto, pelo fato de respeitarem a idade mínima,
estabelecida em Lei
, para cursar o supletivo ou simplesmente por aguardarem a conclusão regular do ensino médio, resolveram não se submeter ao vestibular enquanto cursavam o terceiro ano em 2021 e, por isso, não restaram aprovados.

Destarte, aplicar a teoria do fato consumado e permitir que o impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do referido processo seletivo (2021), estava plenamente apto para ingressar no ensino superior, mas foi impedido por um candidato que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição e, deste modo,
DENEGAR A SEGURANÇA
.

Inverto os ônus sucumbenciais, porém, deixo de condenar o impetrante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09
6
, e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pelo impetrante.

É como voto.

1
- Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: [...] II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

2
- Disponível em: <https://sedu.es.gov.br/educacao-de-jovens-e-adultos-eja-2 > – Educação de Jovens e Adultos (EJA).

3
- Lei n. 9.394/96 – Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; [...]

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...]

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...).

4
- Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

5
TJES – Apelação Cível com Remessa Necessária 0077542-48.2012.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ 29.10.2014.

6
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
IMPETRANTE MENOR PÚBERE – PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REQUISITO IN
SUFICIENTE –
MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE
EXCEPCIONAL
–
TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLIC
ABILIDADE
– RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU – OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA
–
EVIDENTE PREJUÍZO – REMESSA
CONHECID
A

PARA REFORMAR A SENTENÇA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos.

2.
Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

3.
Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

4
.
Ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UVV, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.

5.
Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio.

6.
A celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, permite concluir que a situação fática do impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de agosto de 2021, ao passo que o relatório foi lançado nestes autos em fevereiro de 2023, isto é, cerca de um ano e meio do início do feito. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado.

7.
Em situações deste
jaez
, a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por um candidato que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio.

8.
Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que o impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por um candidato que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo.

9
.
Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição e, deste modo, DENEGAR a segurança, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.